Tribunal: CARF
Processo: 11080.724282/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724282/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.311 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
OSCAR IDEAM DEL RIO NAVARRETE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, determinando-se a exclusão da base de cálculo do
imposto lançado, os valores referentes aos juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724282/2013-31
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.311 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724282/2013-31

Após deferimento parcial de Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fl. 23),
foi lavrada a Notificação de Lançamento (fls. 24/27), por compensação indevida de
imposto complementar, no valor de R$ 59.126,38, referente à diferença entre o valor
declarado de R$ 60.651,47 e o efetivamente comprovado de R$ 1.525,09.
Assim, foi apurado imposto suplementar, no valor de R$ 40.668,21, acrescido de multa
e juros de mora calculados até 28/03/2013, resultando no crédito tributário de R$
60.184,88.
A representante do espólio de Oscar Ideam Del Rio Navarrete apresentou impugnação
tempestiva (fls. 02/11), na qual, em resumo, alega que o lançamento carece de suporte,
na medida em que desconsiderou os fatos e documentos do Processo n° 00785-
2003.005-04-00-1 no qual foi recebida pelo falecido indenização trabalhista da empresa
Brasil Telecom, que elidem de forma suficiente qualquer possibilidade de ter havido
compensação indevida. Informa que conforme demonstra o Alvará Judicial anexado, o
impugnante recebeu em 2009 o valor de R$ 85.700,35 e não R$ 180.558,61, pois se
trata de um saldo remanescente da referida ação trabalhista e todos os valores recebidos
anteriormente foram devidamente declarados nas respectivas declarações de imposto de
renda.
Quanto à compensação, o valor de R$ 60.651,47 refere-se à contribuição paga à
Previdência Social e deve ser abatido da base de cálculo do imposto de renda, pois não
se enquadra no conceito de renda nos termos do artigo 43 do CTN.
Alega ainda que consoante demonstram os documentos acostados, há indevida
incidência de imposto de renda sobre parcelas indenizatórias, assim como sobre os juros
de mora que ocorreram porque o contribuinte teve que buscar seu direito judicialmente,
sendo eles uma indenização pela mora. Cita diversas decisões judiciais.
É o relatório.

Em decisão de piso, a impugnação do recorrente foi improvida em razão da
insuficiência de provas para convalidar a retificação de sua DDA/2010:

Em consulta às Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF emitidas
para o CPF 315.598.670-00 do contribuinte em questão, verifica-se, em relação à fonte
pagadora Banco do Brasil S/A (tela anexa, fl. 62), que mantém as informações dos
rendimentos descritos no relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl.
25) da Notificação de Lançamento.
A DIRF em questão (fl. 62) informa que foi pago em abril de 2009 rendimentos
decorrentes de decisão na Justiça do Trabalho (código de receita 5936) – Processo
00785200300504001, no valor de R$ 180.558,61, com imposto de renda retido na fonte
de R$1.525,09. Não tem valores informados no campo de dedução para a Previdência
Oficial.
Os documentos apresentados na peça impugnatória: Resumo Geral (fl. 29), Termo de
Conclusão (fl. 30) e Alvará Judicial (fl. 31) não são suficientes para comprovar que
houve erro nas informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora. A título de
exemplo, não foram apresentados os outros Alvarás Judiciais citados.
Quanto à alegada não incidência de imposto de renda sobre os juros recebidos em ação
judicial, o Decreto n° 3.000/99 dispõe:
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.311 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724282/2013-31

Não tendo havido modificação no valor declarado pela fonte pagadora e sendo a DIRF
prova dos rendimentos tributáveis pagos, é de se manter o valor informado em DIRF e
declarado pelo contribuinte (fl. 45).
Não poderá ser atendido o pedido de dedução do valor de R$ 60.651,47 da base de
cálculo do imposto de renda, sob a alegação de se tratar de contribuições para a
Previdência Social, por não ter sido apresentada prova de tal dedução e/ou
recolhimento. Observe-se que até no Resumo Geral (fl. 29) que é apresentado como
pretensa prova dos rendimentos recebidos na reclamatória trabalhista não consta valor
descontado a título de contribuição previdenciária do empregado.
Quanto ao imposto complementar, cabe esclarecer que o recolhimento complementar
(mensalão) é um recolhimento facultativo que pode ser efetuado pelo contribuinte para
antecipar o pagamento do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, no caso de
recebimento de rendimentos tributáveis de fontes pagadoras pessoa física e jurídica, ou
de mais de uma pessoa jurídica, ou, ainda, de apuração de resultado tributável da
atividade rural. Este recolhimento deve ser efetuado, no curso do ano-calendário, até o
último dia útil do mês de dezembro, sob o código 0246. Não há data para o vencimento
do imposto. Assim, não incide multa no recolhimento do mensalão, por não se tratar de
pagamento obrigatório.
No caso concreto o contribuinte declara o pagamento de R$ 60.651,47 (fl. 46) sem
comprovação do efetivo recolhimento. No lançamento (fl. 25) é deduzido o valor de R$
1.525,09 de imposto retido, constante na DIRF apresentada pelo Banco do Brasil.
Assim, resta confirmado que não houve imposto complementar pago no ano-calendário
2009 de modo a permitir sua compensação na Declaração de Ajuste Anual do Exercício
2010, Ano-Calendário 2009.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos declarados em DIRF pela fonte pagadora não pode fundamentar
o lançamento;
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente;
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em seu recurso voluntário (fls. 72 e ss.), o recorrente alega que já havia recebido,
no Ano-Calendário 2009, parte do rendimento decorrente da Reclamatória Trabalhista proposta
contra a Brasil Telecom, enquanto os outros valores foram recebidos em 2007 e foram
devidamente declarados em sua DAA/2008. Assim, sustenta que, após somar os valores dos
alvarás judiciais, incluindo os acréscimos legais, o total foi de R$ 139.811,44, e após as
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.311 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724282/2013-31

correções até a data do levantamento do depósito, o valor declarado no imposto de renda foi de
R$ 143.431,89.
Portanto, o Recorrente sustenta que há equívoco da fonte pagadora na DIRF de R$
180.558,61:
“(...) Justificando o valor recebido no Ano-Calendário 2009, oriundo de Reclamatória
Trabalhista movida contra a Brasil Telecom, o Recorrente esclareceu em sua
impugnação que recebeu apenas R$ 85.700,35 e, jamais, a quantia de R$ 180.558,61.
Todavia, a decisão recorrida dispôs que “os documentos apresentados na peça
impugnatória: Resumo Geral (fl.29), Termo de Conclusão (fl.30) e Alvará Judicial
(f.31) não são suficientes para comprovar que ouve erro nas informações prestadas em
DIRF pela fonte pagadora”.
Aliás, tendo como finalidade fortalecer tal entendimento, a Relatora do processo ainda
citou que “a título de exemplo, não foram apresentados os outros Alvarás Judiciais
citados”.
Contudo, totalmente equivocada a decisão recorrida. Isso porque, no Ano-Calendário
2009, o Recorrente de fato embolsou apenas R$ 85.700,35, valor que já restou
comprovado através do alvará de fl. 31 juntado neste processo e que segue novamente
em anexo (doc.1).
Trata-se de saldo auferido da aludida ação trabalhista comentada anteriormente, pois
todos os outros valores foram recebidos no ano de 2007 e, devidamente, confessados na
respectiva declaração do imposto de renda (doc.2).
Além disso, visando afastar o argumento da falta de alvará no tocante aos valores
recebidos no ano de 2007, segue em anexo tais documentos (doc.3).
Somando-se os valores dos alvarás, chega-se ao montante de R$ 139.811,44, lembrando
que tais importâncias sofreram acréscimos legais, a partir de 13/03/2007.
Logo, o valor lançado na declaração do IRPF no exercício de 2008, com as devidas
correções legais até a data do levantamento do depósito, acabou por totalizar os R$
143.431,89 (doc.3).
Dessa forma, diferente do que restou disposto na decisão recorrida, houve
comprovadamente o recebimento pelo Recorrente da importância de R$ 85.700,35, o
qual trata-se de saldo recebido da referida reclamatória trabalhista. Portanto, há que ser
reconsiderado o valor declarado pela fonte pagadora e, consequentemente,
desconsiderado o valor informado em DIRF e equivocadamente, pelo Recorrente.
Observo que, nas fls. 90 e 91, o recorrente acostou alvarás de levantamento,
datados de 25/06/2007 e 01/10/2007, disponibilizando, respectivamente, os valores de R$
121.620,38 e R$ 18.191,06 em favor do reclamante, ora recorrente. Na fl. 85, há cópia da
DDA/2008, informando o valor oferecido à tributação de imposto de renda pessoa física de R$
143.431,89 (retenção de R$ 47.762,13), mas não localizo o protocolo de transmissão da referida
declaração.
Na fl. 92, o recorrente acostou cálculo pericial indicando o valor remanescente de
R$ 85.700,35 para 10/03/2009. Na fl. 84, há alvará de levantamento, datado de 28/04/2009,
disponibilizando o valor de R$ 85.700,35 em favor do reclamante, ora recorrente.
No entanto, na fl. 45, a DDA/2010 indica o valor recebido de R$ 180.558,61 de
remuneração recebida de BRASIL TELECOM, CNPJ 76.535.764/0001-43 (RECLAMATORIA
TRABALHISTA). Assim, o pleito formulado pelo recorrente objetiva corrigir o valor indicado
em sua DDA/2010, de R$ 180.558,61 para R$ 85.700,35 (fl. 28).
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.311 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724282/2013-31

No entanto, a acusação fiscal se remente a compensação indevida de imposto
complementar (fl. 25), ponto este carente de provas de sua possível dedução na impugnação e
recurso voluntário manejados pelo recorrente:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se compensação indevida a título de Imposto Complementar, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 59.126,38, referente à diferença entre o valor declarado de
R$ 60.651,47, e o efetivamente comprovado R$ 1.525,09.
O declarante informou em sua declaração rendimentos tributáveis no montante de R$
180.558,61, sendo este montante igual ao informado pela fonte pagadora, não cabendo,
portanto, retificação. O valor do imposto de renda constante na declaração de imposto
de renda - Dirf é de R$ 1.525,09.
Observo que não há prova da possibilidade de dedução do valor de R$ 60.651,47
a título de contribuições previdenciárias, como bem apontou a decisão de piso, com a qual
concordo e adoto neste ponto como razão de decidir, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017:

Não poderá ser atendido o pedido de dedução do valor de R$ 60.651,47 da base de
cálculo do imposto de renda, sob a alegação de se tratar de contribuições para a
Previdência Social, por não ter sido apresentada prova de tal dedução e/ou
recolhimento. Observe-se que até no Resumo Geral (fl. 29) que é apresentado como
pretensa prova dos rendimentos recebidos na reclamatória trabalhista não consta valor
descontado a título de contribuição previdenciária do empregado.
Quanto ao imposto complementar, cabe esclarecer que o recolhimento complementar
(mensalão) é um recolhimento facultativo que pode ser efetuado pelo contribuinte para
antecipar o pagamento do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, no caso de
recebimento de rendimentos tributáveis de fontes pagadoras pessoa física e jurídica, ou
de mais de uma pessoa jurídica, ou, ainda, de apuração de resultado tributável da
atividade rural. Este recolhimento deve ser efetuado, no curso do ano-calendário, até o
último dia útil do mês de dezembro, sob o código 0246. Não há data para o vencimento
do imposto. Assim, não incide multa no recolhimento do mensalão, por não se tratar de
pagamento obrigatório.
No caso concreto o contribuinte declara o pagamento de R$ 60.651,47 (fl. 46) sem
comprovação do efetivo recolhimento. No lançamento (fl. 25) é deduzido o valor de R$
1.525,09 de imposto retido, constante na DIRF apresentada pelo Banco do Brasil.
Assim, resta confirmado que não houve imposto complementar pago no ano-calendário
2009 de modo a permitir sua compensação na Declaração de Ajuste Anual do Exercício
2010, Ano-Calendário 2009.

No entanto, em relação à não incidência de IRPF sobre os juros de mora sobre as
verbas pagas em reclamação trabalhista, o Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento,
no julgamento proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão
geral (Tema 808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. Confira-se o registro da decisão:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.311 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724282/2013-31

parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes.
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando-se a exclusão da base de cálculo do imposto lançado, os valores referentes aos
juros moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.311 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724282/2013-31

Fl. 102
DF CARF MF
Original